Tribunal: TJDFT
Processo: 0734630-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Dolo. Concurso formal. Regime prisional. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, pelos crimes de ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino (duas vezes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação e se houve dolo de causar mal injusto e grave às vítimas; (ii) se os crimes foram cometidos em concurso formal; (iii) se possível fixar regime aberto.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça, formal, se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita. Para que haja o crime, basta que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima.
4. As declarações das vítimas, na delegacia e em juízo, de que o réu – ex-companheiro e genro delas -, inconformado com o fim do relacionamento, ameaçou causar a elas mal injusto e grave ao dizer que mataria a todos, atearia fogo na casa, causando-lhes temor, são provas suficientes do crime de ameaça.
5. Aos crimes de ameaça, cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, concomitantemente e sem desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso formal próprio.
6. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; TJDFT, Acórdão 1604523, 0701431-55.2020.8.07.0002, Relator(a): Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/08/2022; Acórdão 1655371, 07032953520198070012, Relator: Desa. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023.